Tribunal: TJSP
Processo: 0031546-74.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração na posse do bairro Pinheirinho – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, notadamente, o nexo de causalidade quanto ao ente público – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Ausência de comprovação de abuso e excesso na atuação da Polícia

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração na posse do bairro Pinheirinho – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, notadamente, o nexo de causalidade quanto ao ente público – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Ausência de comprovação de abuso e excesso na atuação da Polícia Militar e de condições degradantes/desumanas nos alojamentos públicos provisórios destinados a assistir os moradores – Danos materiais ocasionados unicamente em virtude do extravio e destruição de pertenças por parte da massa falida depositária – Ausência de dano moral reparável – Sentença reformada para decretar apenas a parcial procedência do feito, quanto aos danos materiais, em desfavor de Selecta – Reconvenção da massa falida proprietária da área – Extinção sem análise meritória que merece ser mantida – Concessão de Gratuidade Judiciária à massa falida – Possibilidade – Observância da súmula no 481 do A. STJ – Recurso da Fazenda provido e recurso da massa falida parcialmente provido